Tribunal: TJPA
Processo: 0801039-47.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801039-47.2019.8.14.0008

APELANTE: LUCAS REIS GOMES

APELADO: MAX JUNIOR COSTA WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau favorável ao recorrido em ação de reintegração de posse, com reconhecimento de cerceamento de defesa pelo agravante, que não apresentou rol de testemunhas dentro do prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(I) avaliar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade do agravante em produzir prova testemunhal; e
(II) verificar se a ausência de memorial descritivo detalhado comprometeu a caracterização da área em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia do patrono do agravante, ocorrida após a instrução processual, não constitui fundamento para nulidade processual, uma vez que foi oferecida oportunidade para produção de provas, mas houve ausência do agravante à audiência designada.

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispensa o memorial descritivo georreferenciado em ações possessórias que não impliquem alteração de registro imobiliário, sendo a descrição apresentada suficiente para o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado caracteriza preclusão temporal para produção de provas; 2. Em ações possessórias que não ensejem modificação registral, é dispensável o memorial descritivo georreferenciado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1646179/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucas Reis Gomes contra Decisão Monocrática (Id. 20317605) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor de Max Junior Costa Wanzeler.

Em suas razões (ID 20507307), o agravante reitera as alegações de cerceamento de defesa, aduzindo que a ausência de regularização da representação processual após a renúncia do advogado teria prejudicado sua defesa, impossibilitando a produção de provas. No mérito, volta a afirmar a necessidade de delimitação mais precisa do imóvel, argumentando que a descrição apresentada pelo agravado não seria suficiente para caracterizar a área de posse em disputa.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja provido, anulando-se a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, que o feito seja encaminhado ao colegiado para apreciação do agravo interno.

Em contrarrazões (Id. 21346717), o agravado requer a manutenção da decisão, alegando que o agravante teve oportunidade de produzir provas e não compareceu à audiência, configurando desinteresse.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

Inicialmente, o agravante sustenta nulidade processual em razão de cerceamento de defesa, alegando que a renúncia do patrono teria impedido a regular condução de sua defesa, bem como a produção de provas testemunhais indispensáveis para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão ao agravante
.

Conforme consta nos autos, o
despacho que determinou a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas foi proferido em 04 de fevereiro de 2020 (Id. 16148113)
.
O agravante, no entanto, deixou de apresentar o rol de testemunhas no prazo assinalado, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau. Em razão disso, a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada foi posteriormente remarcada
para o dia 20 de outubro de 2020
(ID16148167), a fim de garantir a adequada instrução processual. No entanto, o agravante, mesmo assim,
não compareceu à audiência remarcada
,
evidenciando aparente desinteresse na produção de provas que poderiam corroborar suas alegações de posse sobre o imóvel em disputa.

Ademais, verifica-se que a
renúncia do advogado do agravante ocorreu em 17 de maio de 2021 (Id. 16148178)
,
ou seja, após a etapa de instrução probatória, com o julgamento da causa já próximo de sua conclusão. Assim, resta configurada a
preclusão temporal para a produção de provas
, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer nulidade processual que implique cerceamento de defesa.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é clara ao afastar a nulidade processual em situações onde a parte deixa de exercer seu direito dentro do prazo, conforme demonstrado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA
. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme destacado na decisão ora agravada
, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes
. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula nº 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP 2015/0167523-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PROVA ORAL - ROL DO ART. 1.015 /CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO. -
O STJ firmou entendimento (REsp 1.696.396 - Tema nº 988) fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada - Não sendo apresentado o rol de testemunha no prazo estipulado pelo Juízo, preclusa a realização da prova
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3189836-98.2023.8.13.0000 1.0000.21.005973-9/005, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/06/2024)

Diante disso, resta claro que o agravante teve ampla oportunidade de exercer seu direito à defesa e ao contraditório. No entanto, ao optar por não comparecer à audiência de instrução e julgamento,
manifestou desinteresse em produzir provas
,
o que reforça a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a decisão agravada foi fundamentada pela presença dos requisitos essenciais para a tutela possessória conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil, e destacou a robustez do conjunto probatório apresentado pelo agravado.

A decisão de primeira instância, mantida monocraticamente, ressaltou os seguintes pontos:

A prova documental apresentada pelo agravado evidencia sua posse legítima sobre o imóvel, mediante a comprovação de pagamento de impostos e a apresentação de documentos expedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o que ratifica a titularidade possessória.

O agravante, ao contrário, não demonstrou sua posse legítima sobre o imóvel, apresentando documentos insuficientes e de terceiros alheios ao processo, sem consistência probatória que se contraponha à titularidade apresentada pelo agravado.

Com relação à delimitação da área do imóvel, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa o memorial descritivo georreferenciado em ações possessórias que não envolvem alterações de registro imobiliário. A descrição nos moldes apresentados pelo agravado foi considerada suficiente para atender aos requisitos legais e para configurar a posse.

Conforme entendimento do STJ, é desnecessária a descrição georreferenciada em ações possessórias que não resultam em alteração do registro imobiliário:

RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 225, CAPUT, DA LEI Nº 6.015/1973. ART. 10 DO DECRETO Nº 4.449/2001. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a identificação dos limites da área rural objeto de demanda possessória deve ser feita mediante a apresentação de memorial descritivo georreferenciado. 3. A identificação da área rural do imóvel por meio de georreferenciamento será exigida nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem.
4. É dispensável o georreferencimento do imóvel rural em ações possessórias nas quais a procedência dos pedidos formulados na inicial não enseja a modificação no registro do imóvel.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1646179 MT 2016/0334574-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Deste modo, mantenho o entendimento de que os elementos dos autos, corroborados pelas provas apresentadas, cumprem os requisitos do artigo 561 do CPC, estando adequadamente configurada a proteção possessória ao agravado.
Inexiste, portanto, fundamento para a reforma da decisão agravada
.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 03/12/2024